Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-41.2020.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019979-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INNOVATI PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 23.623.112/0001-02 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA ÀS CAMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
– LIDE ENTRE PARTICULARES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INNOVATI PARTICIPAÇÕES EIRELI

APELADO(S):

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT, M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019979-41.2020.8.11.0003 ajuizada por
INNOVATI PARTICIPAÇÕES EIRELI
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, que a matéria não foi examinada pelo juízo a quo em sintonia com o Termo de Ajustamento de Conduta firmado como Ministério Público Estadual, bem como com os documentos legalmente apresentados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, concedendo-se a segurança jurídica pleiteada, para que a Recorrida seja condenada a se abster de cobrar as tarifas de pedágio dos veículos marca FIAT/Strada – placa QCP 7453, Camionete/Carroc – placa QCI 5653, Camionete/Carroc – placa QCF 3663, Caminhão Silo – placa OBO 6091 pertencentes à empresa Recorrente exclusivamente quanto à “praça de pedágio” instalada no trecho entre a cidade de RondonópolisMT e Poxoréu-MT.

Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – id. 111019496 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 118208472 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT, M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019979-41.2020.8.11.0003 ajuizada por
INNOVATI PARTICIPAÇÕES EIRELI
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que o apelo foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de acordo com as normas regimentais.

No entanto, segundo dispõe o art. 21-A, do RITJMT:

Art. 21-A -

Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em
matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

Com efeito, pelo que se dessume, a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo é fixada em razão da matéria,
ratione materiae,
e não r
atione personae
.

No caso, ao que se afigura, a distribuição do recurso se deu por constar a Concessionária de Serviços Públicos em um dos polos do presente Recurso de Apelação, como apelada.

Todavia, o recurso de apelação se originou da sentença proferida em uma "Ação de Mandado de Segurança” em que figuram nos polos duas pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorre que a questão não se insere naquelas de direito público, capazes de avocar a competência para julgamento por esta Câmara, vez que a matéria é de competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma do art. 21, II, 'a', da norma regimental.

A proposito:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.º 008/2009 -TP)

Outrossim, ressalto que o critério balizador da competência recursal deve ser estabelecido tendo em vista o conteúdo da petição inicial, em que estão definidos os limites da lide, considerados o pedido e a causa de pedir. O que se questiona é se há direito à isenção pretendida frente à cobrança de pedágio pela concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, fato que não atrai a fixação da competência para esta Câmara de Direito Público, justamente por inexistir matéria de direito público e coletivo em discussão.

Nesse sentido, é o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, como se vê:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, TRAVADO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Ante o exposto, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público para julgamento do presente recurso,
determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, na forma do art. 21, II, 'a' do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023